Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716445-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU, BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES APELADO: BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES, REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelas partes em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Alienação Judicial proposta por B.M.C.D.A. e R.C.D.A.M. em desfavor de R.M.C.D.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 28287924). Ao compulsar os autos, verifica-se que o objeto da lide – alienação do imóvel de propriedade das partes em condomínio e onde reside a mãe de todas as contendoras, Sra. H.M.C.D.A. – possui, indubitavelmente, conexão material com o feito de Interdição proposto em desfavor desta última, autos n. 0722575-77.2019.8.07.0016, em trâmite no douto Juízo da 5a Vara de Família de Brasília. Registre-se que, entre outras providências, o douto Julgador condicionou o cumprimento da r. sentença proferida nos presentes autos à finalização do estudo psicossocial, a ser realizado nos autos de Interdição, no bojo do qual foram interpostos os Agravos de Instrumento n. 0726356-58.2019.8.07.0000 e n. 0742086-75.2020.8.07.0000, ambos distribuídos à relatoria do Eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, então integrante da 6a Turma Cível deste eg. TJDFT. Neste último instrumento, o Eminente Desembargador determinou a manutenção da Interditada em sua atual residência até a análise da questão pelo serviço psicossocial. Nesse contexto, em que pese a certidão de ID 28295392 sugerir a ausência de prevenção, merece ser considerado que os presentes autos guardam conexão com o AI n. 0726356-58.2019.8.07.0000, distribuído em 2/12/2019, e com o AI n. 0742086-75.2020.8.07.0000, distribuído em 24/9/2020, todos submetidos à apreciação da egrégia 6a Turma Cível. Deve-se observar, na hipótese, o disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC/15, que determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o órgão e relator preventos para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Tal circunstância impõe a aplicação da regra de prevenção, prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, nos seguintes termos (grifou-se): “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Assim, com fundamento no art. 81, §1o, do RITJDFT, encaminho os autos para redistribuição do presente recurso à eg. 6a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator